Tribunal: STF
Processo: ARE 1475146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO.



    1. No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG).



    2. A ação de conhecimento foi proposta por “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS” (50438413120124047100), ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente.



    3. O fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal.



    4. Não tendo havido qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente